Tribunal: TJDFT
Processo: 0742293-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DIANTE DO TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal, “a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”.

2. A ausência de apresentação de procuração com poderes especiais, dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, autoriza a rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

3. Transcorrido o prazo decadencial de 6 (seis) meses, opera-se a extinção da punibilidade do fato diante da decadência, consoante disposto nos arts. 107, IV, c/c 103, ambos do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.